Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a estes parâmetros, impõe-se a redução do valor da indenização para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma vez que o valor estipulado para a indenização demonstra-se exacerbado.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.